Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709310-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ DAVID BASTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. RÉU NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CONDUTA DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos. 2. O fato de o acusado, na direção da motocicleta, realizar manobra na pista, alterando subitamente a direção do seu trajeto logo após avistar a viatura, com o evidente intuito de se distanciar da guarnição e evitar possível fiscalização, configura fundada suspeita apta a ensejar a abordagem pessoal. Precedentes. 3. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes. 5. As circunstâncias provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial, revelam a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. 6. Evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 180, caput, este do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para sua modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 180, caput, este do Código Penal. Isso porque, por primeiro, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Das provas colhidas, ficou demonstrado que o réu praticou o crime de receptação. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial, revelam a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem. (...) O contexto em que supostamente ocorreu a compra e venda do bem (pela internet), a ausência de documentação da motocicleta e o fato de o acusado não ter nenhuma informação sobre o vendedor indicam que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do bem. Outras circunstâncias também demonstram que o réu sabia da origem ilícita do bem, como o fato de não ter recibo ou outro documento que comprovasse a idoneidade da negociação. Diante disso, em que pese a argumentação da defesa, está evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.” (Id. 57695058) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.347.187/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.585.237, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/05/2024. Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova. Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003